Tribunal: TJES
Processo: 0001183-90.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001183-90.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A. e outros
RECORRIDO: ALCENIRO VAGO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0001183-90.2017.8.08.0008

Recorrente: ALCENIRO VAGO DE FREITAS

Recorrido: CIELO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE MULTA.
ART. 523, §1º, DO CPC.
DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O TRANSCURSO DE 15 DIAS.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA.
RECURSO INOMINADO DO EXEQUENTE QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONTADOR NÃO INCLUIU MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DÉBITO REMANESCENTE.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA NOS LIMITES DA EMENTA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Em síntese, constata-se que a sentença condenatória foi mantida por meio de Decisão Monocrática proferida em 23 de novembro de 2018, através da qual o recorrido CIELO S/A foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Referido
Decisum
transitou em julgado em
17/01/2019
.

2. Por meio da petição de fls. 242/245 (autos físicos), a parte autora apresentou cumprimento de sentença do débito de
R$ 32.713,49
, incluídos os 10% de honorários advocatícios sucumbenciais, em
18/03/2019
.

3. Intimada a parte executada para o pagamento, sob pena de aplicabilidade dos efeitos do art. 523, do CPC, na data de
03/06/2019
, se manteve inerte.

4. Em seguida, o exequente apresentou novos cálculos, agora incluída a multa de 10% sobre o débito, além dos honorários sucumbenciais, alcançando um importe de
R$ 37.987,17
, em
18/07/2019
.

5. Por sua vez, somente na data de
30/01/2020
, a CIELO efetuou o depósito do valor de
R$ 27.635,82
(fls. 254 autos físicos) e requereu a extinção do cumprimento de sentença. No entanto, apresentou o exequente o valor da diferença para fins de prosseguimento de atos expropriatórios, com a qual não concordou o devedor.

6. A fim de esclarecer a dúvida sobre a diferença do débito exequendo, manifestada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o Juiz
a quo
determinou que fossem realizados os cálculos pela Contadoria do Juízo.

7. Por meios dos cálculos de fls. 287/288 (autos físicos), a contadoria apresentou a diferença de
R$ 9.782,93
, na data de
07/03/2022
. Os cálculos foram homologados por decisão que julgou a controvérsia. Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, sob o argumento de que o contador não teria acrescentado a multa do art. 523 do CPC sobre a quantia executada, antes de efetuar o abatimento do valor depositado judicialmente.

8. É o breve relato do processado, apesar de dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos autos na verificação de incidência de multa processual decorrente do § 1º do art. 523 do CPC, uma vez que afirma a parte credora que não houve pagamento voluntário pela devedora dentro do prazo legal.

10. Analisando detidamente os cálculos de fls. 287/288 (autos físicos), verifica-se que se chegou ao montante de
R$ 33.710,33
, com as atualizações determinadas em sentença, até a data do depósito judicial (30/01/2020), porém sem a inclusão da multa do art. 523 do CPC e de honorários de sucumbência, mesmo após decorrido o prazo de pagamento voluntário. Somente sobre a diferença remanescente (
R$ 6.074,51
) foram incluídos honorários advocatícios de sucumbência, e permaneceu sem a inclusão da multa legal.

11. Neste cenário, assiste razão ao recorrente. Dispõe o artigo 523, do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento
.

12. Volvendo o caso em análise, publicada a intimação para pagamento na data de
03/06/2019
, e não tendo a parte executada efetuado o pagamento, aplica-se ao montante do débito a multa de 10%. Da mesma forma, incidem 10% de honorários advocatícios, fixados por meio da Decisão Monocrática, além das atualizações devidas. Em seguida, abatida a quantia relativa ao depósito judicial, na data de
30/01/2020
, há débito remanescente a ser executado superior àquele apresentado pelo recorrido, sobre o qual permanecem incidindo juros de mora e correção monetária, para fins de atualização, o que poderá ser apurado por meio de cálculo simples, com índices oficiais, junto ao sistema de arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça-CGJ/ES.

13. Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença objurgada e determinar a inclusão de multa de 10% (dez por cento) sobre a condenação, na forma do art. 523, §1º, do CPC, após transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento,

e honorários advocatícios de sucumbência, na forma disposta na Decisão Monocrática, além da atualização monetária conforme disposto na sentença (fls. 103/108 autos físicos). Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)